Tribunal: TJBA
Processo: 8089598-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089598-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, MARINA COSTA FERREIRA

APELADO: BARACHISIO ARAUNA LISBOA e outros

Advogado(s)
:
THYAGO SANTANA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PLENA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por associação de proteção veicular, sob o fundamento de que acordo extrajudicial celebrado entre o causador do dano e o associado, com quitação ampla, extinguiu a obrigação antes do pagamento realizado pela autora.

2 - A questão em discussão consiste em saber se há direito de sub-rogação da apelante após a celebração de acordo com quitação plena entre o devedor e o credor originário, bem como se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3 - Inexistindo nulidade processual, porquanto o indeferimento de prova oral se deu de forma fundamentada e diante da suficiência do conjunto probatório, e considerando que a transação extinguiu a obrigação antes do alegado pagamento, não subsiste direito a ser sub-rogado, devendo prevalecer a boa-fé objetiva dos réus que quitaram integralmente o débito, mantendo-se a sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator